Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pela i. juíza da 3a Vara Cível de Brasília (Id 76793229 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida por Lourdes Trobillo em desfavor da agravante, processo n. 0737159-63.2020.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência para determinar à parte Ré que preste o tratamento à parte autora, em regime de "home care", nos moldes consignados no relatório médico (ID Num. 76793497 - Pág. 3), arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos equipamentos que se fizerem necessários e fixou prazo de 2 dias, a contar a intimação, para atendimento da tutela de urgência concedida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Em razões recursais (Id 21863838, p. 1-28), a agravante sustenta operar planos de saúde coletivos por adesão em regime de autogestão multipatrocinada administrada paritariamente pelos beneficiários e patrocinadores, que estabelecem a política de assistência desenvolvida nas várias modalidades de planos de saúde operados, com reversão dos ganhos obtidos na própria atividade desenvolvida, para proporcionar mensalidades com valores mais baixos em relação às exigidas no mercado de consumo, em que argumenta não atuar e, por esse motivo, ser merecedora de tratamento diferenciado. Diz repercutir, em sua disponibilidade financeira, obrigações indevidamente atribuídas e o prejuízo acaba solidariamente distribuído entre os beneficiários dos planos por ela oferecidos, notadamente quando são deferidas liminares para favorecer beneficiários idosos fora das situações de coberturas contempladas, porque o custo desse favor será suportado pelos demais usuários, em sua maioria também idosos (70% segundo alega). Alega não haver deixado de adimplir suas obrigações contratuais, tampouco desassistido a agravada, mas apenas observado os critérios de elegibilidade definidos em ato normativo para as políticas de atenção domiciliar, em que se insere o programa de internação domiciliar, o home care, descrito como o “programa de desospitalização”, diferenciando-se dos demais pela questão dos cuidados contínuos, conforme ocorrem nas unidades hospitalares. Diz ser adequado nos casos de paciente com indicação de desospitalização, abreviando-se o tempo de internação hospitalar para evitar infecções e ao mesmo tempo oferecer ao beneficiário a possibilidade de completar o tratamento da afecção que provocou a internação. Prossegue ao afirmar Desta forma, o programa de internação domiciliar somente poderá ser autorizado mediante a definição do objetivo, o que vai ser tratado, o tempo necessário para a conclusão do tratamento e avaliação dos insumos necessários para os beneficiários que estejam internados em rede hospitalar, e não para os que já estão com alta hospitalar, demonstrando que não necessitam de serviço de home care. Destaca que os programas pertencentes à Política de Atenção Domiciliar apresentam características próprias quanto à elegibilidade, visando contemplar as necessidades de atendimento ao beneficiário que apresentem finalidades e objetivos específicos. Argumenta ser necessário observar os itens colacionados abaixo para a classificação da real necessidade do serviço e tece considerações sobre a liberalidade do serviço disponibilizado sem ônus adicional para os usuários: I. paciente com indicação de desospitalização, clinicamente estável, com história de internações hospitalares de longa permanência, com re-internações frequentes, incapacitado para realização de atividades diárias, restrito ao leito, em uso de medicações específicas em horários preestabelecidos, requerendo cuidados médicos e de enfermagem diuturna, equipe multidisciplinar e, ainda, com necessidade de suporte de equipamentos hospitalares; II. paciente portador de patologias cuja recuperação/convalescença seja prolongada, com necessidade de cuidados médicos, de enfermagem e equipe multidisciplinar, bem como de suporte de equipamentos e de medicamentos hospitalares; III. o atendimento em regime de Internação Domiciliar não se aplica a pacientes psiquiátricos, etilistas crônicos, tóxico dependentes, portadores de quadros demenciais (doença de Alzheimer, senis e outros), salvo quando a indicação for de desospitalização, na vigência de internação hospitalar por doença aguda ou complicação do quadro clínico, dentro dos critérios de elegibilidade elencados. A seleção de pacientes elegíveis para Internação Domiciliar é prerrogativa da GEAP e a avaliação deverá ser feita pela equipe interna da Gerência Regional por meio do enquadramento do caso clínico conforme tabela ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar), que trata da classificação do nível de complexidade assistencial requerido pelo beneficiário: Acima de 19 pontos - Alta complexidade – compreende: 24 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário. De 13 à 18 pontos - Média Complexidade – compreende: 12 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário. De 08 à 12 pontos – Baixa Complexidade - 06 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário. Inferior à 08 pontos – Não Elegível – encaminhar o beneficiário para os demais programas da Política de Atenção Domiciliar – PAD, de acordo com o quadro clínico. Dessa forma, a depender da pontuação que alcança o beneficiário solicitante, relatado por médico, é que fará jus ao atendimento domiciliar na quantidade de horas acima descritas. Repisa-se que os benefícios acima são fornecidos pela Geap por sua liberalidade, é um “plus” para seus beneficiários, não havendo qualquer norma que a obrigue a prestar tais serviços. Informa estar a agravada inscrita no plano GEAPSAÚDEII, coletivo empresarial de abrangência nacional com acomodação em apartamento, registrado na ANS, desde 1/2/2011, na condição de titular como pensionista, co-patrocinado, em decorrência do vínculo mantido com o Ministério da Economia, sem que ela tivesse figurado antes como dependente do marido. Menciona terem os filhos da agravada, Tânia e Marcos, este curador da recorrida, apresentado receituário expedido em 23/10/2020 por médico e requerido a disponibilização do serviço de home care para a agravada, que se encontra desospitalizada. Por este motivo, noticia lhes ter informado a adesão da recorrida ao programa de gerenciamento de casos crônicos (PGC) e fornecido os seguintes esclarecimentos sobre esse serviço isento de co-participação: Tem direito ao programa o beneficiário portador de doenças crônicas não transmissíveis – DCNT e/ou doenças degenerativas, em condição de dependência, restrições de mobilidade e consequente perda de autonomia para a utilização da rede credenciada GEAP. O programa oferece cobertura assistencial específica de baixa e/ou média complexidade. A execução é realizada por meio de práticas e ações de caráter assistencial, abarcando tratamento e reabilitação da saúde à beneficiários compensados, que não necessite de equipamentos e/ou recursos tecnológicos complexos e equipe de saúde em regime de plantão. Para atender aos critérios de elegibilidade, o programa é organizado em três níveis assistenciais, dos quais direciona o tratamento conforme o quadro clínico apresentado pelo beneficiário, visando melhor atender a necessidade de assistência à saúde por especialidade específica. O tratamento e/ou reabilitação é conduzido por equipe multidisciplinar que será composta por médico e enfermeiro; e conforme indicação no plano de cuidado (tratamento), por fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e técnicos de enfermagem. Após formalização de solicitação de avaliação para adesão ao programa, a equipe auditora da GEAP irá agendar visita no domicílio para avaliação da elegibilidade do beneficiário, conforme critérios estabelecidos pelo programa. Confirmada a elegibilidade, a inscrição do beneficiário é realizada e o médico/enfermeiro gerenciador de casos realizará primeira visita para avaliação clínica e elaboração do plano de cuidados (tratamento), conforme necessidade de saúde. O beneficiário permanecerá inserido no programa por tempo necessário ao alcance das metas de manual do beneficiário - tratamento e reabilitação proposta inicialmente no plano de cuidados. Após confirmação de melhora clínica ou episódio de internação hospitalar será realizada a alta do beneficiário do programa. O PGC não oferece insumos, tais como: medicamentos, materiais e alimentação enteral. É responsabilidade da família do beneficiário o custeio destes insumos. O programa em questão está vinculado a presença de cuidador efetivo 24h com menos de 60 anos e maior de 18 anos, contratado ou familiar nomeado para os cuidados básicos e, não há coparticipação de custos. Esclarece que a diferença entre cuidados técnicos e cuidados básicos, são: · Cuidados Técnicos: procedimentos invasivos, como administração de medicamentos endovenosos ou intramusculares, aspiração traqueal que necessita de profissional técnico e habilitado para realizar tais cuidados, como também a troca de sonda vesical de demora que deverá ser trocada somente pelo Enfermeiro (caso saia com esse tipo de sonda). · Cuidados Básicos: São cuidados que são realizados pelo próprio beneficiário ou com auxílio de terceiros e, que não necessita de um profissional técnico para realizá-los. Estes cuidados básicos são: mudança de decúbito, troca de fraldas, higiene pessoal, manipulação e cuidados com a SNE/GTT e a SVD, administração de dieta e medicamentos e, que tais cuidados podem ser realizados por alguém da família ou um cuidador contratado. Explicamos também que a enfermagem é responsável pelos cuidados técnicos (aspiração nasotraqueal, realização de curativo, aplicação de medicamento injetável) e que, mediante ao relatório encaminhado (arquivo em anexo), solicitaríamos uma reavaliação do quadro clínico ao prestador atual, com o preenchimento de tabelas que norteiam o atendimento domiciliar (Abemid e Nead). Conforme MPP/NTE – 006/2015 a beneficiária apenas concorrerá ao Atendimento Domiciliar se ainda estiver hospitalizada com indicação de alta e home care. Caso os familiares já tenham removido o paciente do hospital para casa, a GEAP não fará análise para admissão do paciente em home care. A internação domiciliar não faz parte do rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a agência nacional de saúde suplementar – ANS. Todavia, a GEAP adota como uma política de DESOSPITALIZAÇÃO, ou seja, oferece ao beneficiário a continuidade do tratamento, em domicílio, da afecção que provocou a internação hospitalar. com o objetivo de abreviar o tempo de internação hospitalar para evitar infecções. NÃO SE TRATA DE SERVIÇOS DE CUIDADOR, QUE DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA FAMILIA. A Geap Disponibiliza Assistência Domiciliar aos beneficiários portadores de enfermidade clínica ativa, hemodinamicamente estável, incapacitado (total ou parcial, temporário ou permanente), restrições de mobilidades e consequente perda de autonomia para a utilização da rede de serviços GEAP, necessitando de cuidados por equipe multidisciplinar. Fala terem os familiares fornecido a documentação necessária para a verificação da condição de elegibilidade da agravada ao programa de gerenciamento de casos crônicos e, após análise, ter respondido diretamente ao filho e curador Marcos o seguinte: a assistida foi inscrita no programa PGC, sendo autorizado VISITA MÉDICA, ENFERMAGEM E NUTRICIONISTA MENSAL, E AS TERAPIAS COMPLEMENTARES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Informado que a empresa entraria em contato para agendar o início dos atendimentos em até 48 horas. Reiteramos que não há justificativa técnica para permanecer 24h de enfermagem + 6h de suporte para rodízio/revezamento dos profissionais, uma vez que, independente das horas de enfermagem, a presença do cuidador é um critério de elegibilidade, e deverá ser alguém da família ou providenciado pela família para realização dos cuidados básicos e auxílio à equipe nos cuidados que demandam de duas pessoas. Informamos ainda que o atendimento domiciliar é baseado em critérios técnicos e as horas de enfermagem são determinadas de acordo com a necessidade e periodicidade de realização dos procedimentos técnicos, ou seja, o fato de o beneficiário ter enfermidades não caracteriza que ele precise de 24h de enfermagem, mas sim de cuidados por 24h, cuidados estes que podem ser realizados por um cuidador treinado quando a demanda não for técnica, ou seja, o cuidador deverá ser responsável pela mudança de decúbito, banho, higiene, alimentação (mesmo por sonda, desde que treinado) e administração dos medicamentos prescritos via sonda. Foi feita avaliação médica da GEAP junto a paciente e a mesma pontua em tabela ABEMID para média complexidade (12 horas). De acordo com a tabela em anexo, a paciente não necessita de acesso venoso; não necessita de diálise; não necessita de Oxigênio, confortável em ambiente hospitalar; não apresenta lesões; é SEMI-INDEPENTENDE, aceita dieta via oral (necessita apenas de cuidador); FISITOREAPIA 2X / SEMANA. A médica auditora ainda sugeriu o Programa PGC + Fisioterapia Domiciliar para a paciente, diante do quadro que apresenta, sem a necessidade de cuidador Técnico. Ressalta não descrever o médico assistente alguma piora na condição de saúde da agravada para justificar a imprescindibilidade da internação domiciliar. Destaca do relatório por aquele profissional apresentado a necessidade de cuidador pela recorrida e não de profissional técnico, porque todas as atividades cotidianas de que ela necessita podem ser executadas com auxílio de membro da família ou de cuidador, mas não de técnico. Acentua a necessidade de horas de enfermagem decorrer de assistência periódica de cuidados na realização de procedimentos técnicos e não auxílio pessoal para a agravada, a ser prestado pelos familiares ou por cuidador a ser por eles contratado. Brada a intenção dos familiares da recorrida de transferir para terceiros a responsabilidade pelos cuidados pessoais a serem dispensados à agravada. Fala da auditoria por ela realizada, não contrariada nos elementos documentais coligidos pela recorrida, em que se constatou, com base no laudo elaborado pela médica auditora, estar a agravada classificada com pontuação 16 no laudo ABEMID, a classificá-la como paciente de média complexidade e indicar planejamento de atenção domiciliar, em que eventuais cuidados médicos, caso surja a necessidade, serão prestados pelo plano de saúde, mas a contratação do cuidador diário deverá ser feita pela família. Distingue o serviço de home care, dependente de real necessidade de cuidados médico-hospitalares prestados por técnicos no ambiente de internação doméstica por 24h pelo prazo do tratamento de saúde até a alta, dos cuidados diários no recôndito do lar para beneficiários idosos, prestados pelos próprios familiares ou por cuidador por eles contratado, como responsabilidade constitucional e legal pela assistência devida aos idosos do núcleo familiar. Acentua a indicação do home care depender de laudo médico com especificação da gravidade e concreta necessidade, não sendo possível sua disponibilização com base em cogitação ou vontade do usuário. Frisa não haver esta recomendação no receituário médico apresentado pela recorrida. Brada não ser obrigatória nem estar prevista no rol da ANS o atendimento domiciliar, mas por liberalidade o oferece na forma da regulamentação do plano de saúde. A recusa à disponibilização do home care pela falta de comprovação da necessidade não contraria a Lei n. 9.656/1998, notadamente o art. 12, ao tratar das coberturas do plano de referência previsto no art. 10 da mesma lei, porque dito serviço não se insere na abrangência das coberturas compulsórias a serem disponibilizadas pelas operadoras dos planos de saúde, em especial os de autogestão, que estabelecem as políticas de assistência e de atendimento para seus beneficiários, conforme o art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 e o art. 1o da Resolução CONSU n. 8/1998. Frisa não ser universal o atendimento pelo plano de saúde contratado, porque se o fosse, não haveria necessidade de regulação. Desse modo, não pode assumir o custo por serviço não oferecido e, se o fizer em atendimento privilegiado da agravada, onerará os demais usuários do plano de saúde, igualmente idosos em sua maioria. Por isso, conclui pela ausência de abusividade na cláusula contratual restritiva da cobertura do serviço home care. Brada pela necessidade da instrução processual para a agravada comprovar a necessidade do home care e sinaliza a necessidade, inclusive de produção de prova pericial. Por isso, entende ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o encerramento da fase de instrução para depois o juízo apreciar novamente a questão. Fala da irreversibilidade dos efeitos desse pronunciamento judicial atacado, porque dificilmente conseguira se ressarcir das despesas com a disponibilização do serviço home care e ainda terá de mover ação na justiça com essa finalidade. Nesse sentido, defende estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia desse pronunciamento judicial. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REVOGAR a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação, tendo em vista que a Agravada deve ser atendida no regime de 12h, em nível de baixa complexidade. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de obrigação à agravada de prestar caução. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21863839 e 21863840). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, parcialmente a probabilidade do direito do invocado pela agravante à suspensão dos efeitos da decisão agravada, para limitar a prestação da assistência domiciliar à parte agravada ao contido no relatório do médico assistente. A decisão agravada, ao analisar o atendimento aos requisitos estabelecidos pelo art. 300, caput, do CPC pela agravada no tocante à pretensão de obter a tutela de urgência para a recorrente ser imediatamente compelida a lhe disponibilizar o serviço de home care, se pronunciou nos seguintes termos (Id 76793229 do processo de referência): Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada nos relatórios médicos que acompanham a inicial ID Num. 76793495 - Pág. 19/Num. 76793495 - Pág. 20 e ID Num. 76793497 - Pág. 3. Ademais, a negativa do plano de saúde de ID Num. 76793496 - Pág. 1/Num. 76793496 - Pág. 2 comprova a relação contratual entre as partes, constando inclusive o número da matrícula da Autora no documento. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado. Os procedimentos descritos no relatório médico, inerentes ao sistema "home care", também corroboram com a verossimilhança das alegações, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora. A probabilidade do direito diz respeito capacidade de persuasão dos elementos fático-probatórios coligidos, submetidos à disciplina jurídica, na formação da convicção de algo ser ou possivelmente ser como alegado para reconhecimento da provável procedência da pretensão deduzida em juízo. A agravada não colacionou o contrato de plano de saúde mantido com a agravante. Esta, tampouco. No entanto, a recorrente indicou estar a recorrida inscrita como beneficiária titular na qualidade de pensionista vinculada ao Ministério da Economia a contrato de plano de saúde coletivo por adesão na modalidade GEAPSAÚDEII, de segmentação desde 1/2/2011. Em pesquisa realizada no portal da agravante na internet, para melhor compreensão do referido plano de saúde ao qual a agravada aderiu, verifiquei se tratar de plano com segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia e odontológico e abranger as coberturas definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Além disso, constatei ser disponibilizado aos usuários a Política Mais Saúde, com as seguintes informações: Política MAIS SAÚDE (Atenção Primária, Secundária e Terciária à Saúde) · A política MAIS SAÚDE oferece para os beneficiários do plano GEAP Saúde II, programas que aliam estratégias da atenção primária, secundária e terciária à saúde. Reúnem ações de promoção e proteção da saúde; prevenção de agravos e doenças; diagnóstico precoce; redução de danos; tratamentos e reabilitação. · A Política, ainda, oferece o programa de Acesso a Bens e Serviços, que visa facilitar aos beneficiários do Plano GEAP Saúde II, descontos e facilidades, por meio da celebração de convênios com instituições que oferecem produtos e serviços voltados para promoção da saúde. · O acesso aos programas de saúde está sujeito a critérios de elegibilidade técnica e disponibilidade do serviço no local da federação onde o beneficiário reside. Para mais informações, entrar em contato com a GERÊNCIA ESTADUAL. A regulamentação atual do rol de coberturas obrigatórias estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é regida pela Resolução n. 428/2017, que não contempla procedimentos executados em domicílio. No entanto, referido ato normativo faculta às operadoras de planos de saúde disponibilização aos usuários de coberturas adicionais, mediante previsão em instrumento contratual. Concretamente, a agravante disponibiliza aos usuários dos planos de saúde GEAPSAÚDEII internação domiciliar como medida de desospitalização empreendida para continuidade, em residência, do tratamento de saúde iniciado em unidade hospitalar conveniada, segundo afirma no recurso. A situação da agravada pode ser alcançada pela regra contratual estipulada unilateralmente pela agravante no contrato de adesão, porque, ela se encontrava internada e recebeu alta médica com indicação de continuidade do acompanhamento em casa no mesmo dia em que foi requerido, administrativamente, a disponibilização do serviço em domicílio, conforme relatório emitido pelo médico assistente, em que foi recomendado o serviço de home care (Id 76793495, p. 18 do processo de referência): SOLICITO FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA 2X/SEMANA CUIDADOS GERAIS DE ENFERMAGEM 4X/SEMANA PACIENTE, 85 ANOS, PORTADORA DE HAS, ALZHEIMER AVANÇADO, DEU ENTRADA NESTE SERVIÇO DIA 14/10/2020 COM QUADRO DE REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, SENDO DIAGNOSTICADA COM SEPSE DE FOCO UNIÁRIO; AO LONGO DA INTERNAÇÃO: - TC DE ABDÔME TOTAL: IMPRESSÕES: COLECISTECTOMIA, ANTEROMATOSE AORTOILÍACAS; - TC DE TÓRAX: IRREGULARIDADE DAS INTERFACE PLEUROPARANQUIMATOSA DE AMBOS OS ÁPICES PULMONARES, DE ASPECTO RESIDUAL. OPACIDADES SUBPLEURAIS EM VIDRO FOSCO NA PORÇÃO POSTERIOR DO LOBO INFERIOR DIREITO, ATRIBUÍVEL AO DECÚBITO. ECTASIA DO TRONCO DA ARTÉRIA PULMONAR. ATEROMATOSE AÓRTICA E CORONARIANA. RECEBE ALTA MÉDICA NO DIA DE HOJE EM BEG, COM MICÇÃO ESPONTÂNEA E TÉRMINO DE ATB EM DOMICÍLIO E SINTOMÁTICOS; ORIENTO NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA E CUIDADOS HOME CARE HAJA VISTA MAIOR PARTE DO TEMPO EM DECÚBITO DORSAL NO LEITO E DEPENDÊNCIA QUANTO ÀS ATIVIDADE DIÁRIAS. PACIENTE COM DÉFICIT QUANTO A CUIDADOS PESSOAIS E CLASSIFICADA COMO KATZ 3 (CUIDADOS DE VIDA DIÁRIOS) CID: N11; Z50 Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020 Dr. Jonas de Souza Finco Médico CRM-DF 27.420 Do Regulamento do Plano de Saúde GEAPII, constato a possibilidade de disponibilização de assistência domiciliar aos usuários, segundo critérios de elegibilidade técnica e de disponibilidade do serviço, nos termos do art. 20, V e §§ 5o e 6o inserido na Seção V – Dos Programas, literalmente: Art. 20 O plano GEAPSaúde II abrangerá ainda os seguintes programas: (...) V- Programa viva melhor. (...) § 5o O Programa Viva Melhor oferece para todos os beneficiários do plano GEAPSaúde II, ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e doenças e reabilitação. O programa reúne estratégias da atenção primária, que garantem ações e práticas de saúde, a partir de eixos de atenção e linhas de cuidados direcionados à públicos específicos, de acordo com a faixa etária, sexo e perfil de saúde; oferecendo atividades coletivas em caráter educativo em saúde e acompanhamento das condições de saúde por equipe multidisciplinar. § 6o O acesso aos programas listados no caput desta Seção, estão sujeitos a critérios de elegibilidade técnica e disponibilidade do serviço no local da Federação onde o beneficiário se encontra no momento em que necessita do serviço ou procedimento. Segundo a agravante argumenta, em atendimento à solicitação de disponibilização do serviço home care para a agravada, médica auditora analisou a documentação enviada pelo filho e curador da recorrida e verificou não ser o caso de oferta do serviço desejado, porque a agravada não atendeu às condições de elegibilidade técnica para gozo da cobertura contratual adicional. Assinalou a recorrente ter alcançado 16 pontos, segundo a tabela ABEMID e, como paciente de média complexidade, indicou o planejamento e atenção domiciliar e a incluiu no programa de gerenciamento de casos crônicos e, estando autorizada, agendaria visita médica, enfermagem e nutricionista mensal, e as terapias complementares de fisioterapia e fonoaudiologia. Entendimento diverso mais amplo teve a i. juíza diante dos elementos de informação coligidos pela recorrida com a petição inicial, notadamente os documentos médicos catalogados nos ID Num. 76793495 - Pág. 19/Num. 76793495 - Pág. 20 e ID Num. 76793497 - Pág. 3, para reconhecer a probabilidade do direito à obtenção pela recorrida do serviço de home care 24h. O relatório subscrito em 6/11/2020 (Id 76793495, p. 19/20 do processo de referência) pelo mesmo médico assistente da agravada que lhe deu alta em 23/10/2020, descreveu com mais detalhes o atendimento a ela prestado de 14/10/2020 a 23/10/2020, com internação em UTI de 14/10/2020 a 21/10/2020 e ambulatorial de 21/10/2020 a 23/10/2020. Assinalou, na alta, a continuidade do tratamento medicamentoso para a sepse de foco urinário em domicílio. Detalhou o seguinte: Haja vista estado basal da paciente em adição a comorbidades avançadas, em especial em relação a patologia de Alzheimer, estando acamada e com disfagia; apresentando dependência para atividades diárias domiciliares tanto de auto cuidado quanto de interação com o meio ambiente (paciente classificado com 5 pontos na Escala de Avaliação Funcional de Atividades Básicas de Vida Diária KATZ). Solicito seguimento com serviço de “home care”, englobando: - Cama hospitalar, cadeira de banho, materiais de higiene pessoal como fraldas geriátricas XG (com necessidade de troca diária); - Fisioterapia motora e respiratória com periodicidade de 2x/semana; - Fonoterapia 2x/semana; - Cuidados gerais de enfermagem diários; - visita médica semanal. Os relatórios médicos catalogados no Id 76793497, p. 1-4 do processo de referência foram emitidos durante a internação da agravada no período de 14/10/2020 a 23/10/2020 (p. 1-3) e aquele constante à p. 4 tem o mesmo teor daquele encartado no Id 76793495, p. 19/20 do processo de referência. A agravante reconhece a necessidade da assistência domiciliar da agravada, mas rechaça consistir no serviço home care 24h. Neste ponto, ela tem razão, porque, embora a prescrição feita pelo médico assistente seja de disponibilização do serviço home care, não indicou consistir em tempo integral. A necessidade de atendimento multidisciplinar pela recorrida está demonstrada no relatório médico, porque ela tem indicação para fisioterapia motora e respiratória duas vezes por semana, fonoterapia duas vezes por semana, visita médica semanal e cuidados gerais de enfermagem diários. Todavia, não há recomendação de monitoramento de sinais vitais, administração de medicamentos em intervalos pré-determinados ou troca periódicas de curativos durante o dia, serviços executados por profissional técnico da área de enfermagem, sob prescrição médica. O acompanhamento do idoso acometido de demência derivada do estado avançado do Mal de Alzheimer se insere no âmbito da assistência a cuidados da vida diários, para higiene, locomoção, auxílio na alimentação e companhia. Tais atividades, essenciais para a qualidade de vida e a saúde do idoso, não estão necessariamente relacionadas a terapia em tratamento de saúde, mas cuidados assistenciais para proporcionar ao idoso bem-estar geral e amparo. Essa incumbência assistencial não se insere na cobertura contratual do plano de saúde, mas inegavelmente se imiscui no dever de auxílio dos entes familiares ao idoso integrante do núcleo familiar. Aliás, está expressamente excluída da proteção contratual, nos termos do art. 21, I, do Regulamento do Plano de Saúde GEAPII, literalmente: Art. 21 Estão excluídos da cobertura do plano GEAPSaúde II os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste regulamento e os provenientes dos seguintes casos: I- procedimentos assistenciais que exijam autorização prévia, realizados à revelia da GEAP e sem atendimento às condições previstas neste regulamento; Estão igualmente excluídos da cobertura contratual a contratação de serviços de enfermagem particular, locação de equipamentos hospitalares e similares e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto oncológicos em conformidade com o rol da ANS vigente, nos termos do art. 21, III, XIV e XX, do mesmo Regulamento do Plano de Saúde GEAPII: Art. 21 Estão excluídos da cobertura do plano GEAPSaúde II os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste regulamento e os provenientes dos seguintes casos: (...) III- enfermagem em caráter particular; (...) XIV- aluguel de equipamentos hospitalares e similares; (...) XX- fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto para aqueles utilizados para tratamentos oncológicos estabelecidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigentes a época; Reconheço, ao menos em sede de cognição sumária, abusividade na cláusula contratual no tocante à exclusão da cobertura contida no item XIV o art. 21 do Regulamento do Plano de Saúde GEAPII concretamente, porque, em razão do estado avançado da doença e da demência sofrida pela agravada, há indicação da necessidade de uso de cama hospitalar e de cadeira de banho. Como a agravante não apresentou os elementos de informação produzidos em análise do pedido negado de assistência domiciliar pela disponibilização do serviço home care, considero suficiente para manter a obrigação de disponibilização desses equipamentos o relatório do médico assistente da recorrida. O pedido de tutela de urgência formulado pela recorrida (Id 76791527, p. 19 do processo de referência) e deferido integralmente pela decisão agravada tem o seguinte teor: Ante o exposto, a Autora requer: a) A concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária, porque presentes os demais requisitos necessários à tutela de urgência pretendida, para determinar à Ré que disponibilize e custeie integralmente todas as despesas necessárias ao tratamento médico, na modalidade home care, conforme a prescrição médica nos autos, inclusive custeando nutrição, visitas médicas e de enfermagem diariamente (24x24hrs), sessões de fisioterapia e fonoterapia cuidados de gastrostomia e aspiração, materiais, fraldas e medicamentos, bem como os tratamentos que no decorrer da demanda se fizerem necessários, tendo em vista o quadro clínico grave da Autora; Detecto ter o pedido de tutela de urgência maior amplitude de prestação que a recomendada pelo médico assistente no relatório considerado pela i. juíza de origem, na decisão agravada, como evidenciador da probabilidade do direito alegado. O atendimento domiciliar recomendado à agravada pelo médico assistente, mesmo que por ele tenha sido nomeado como home care, não tem por escopo dar suporte por instrumentos ou prosseguir em tratamento de saúde principiado durante a internação hospitalar. Aliás, quando da internação da agravada, o problema de saúde identificado e tratado foi infecção urinária, em que o médico com prosseguimento do tratamento em domicílio. Não consta do relatório prescrição de medicamento, muito menos administração venosa ou muscular. Não há indicação de uso de aparelhos para auxiliar na respiração ou na medição contínua de sinais vitais. Há indicação de uso de cama hospitalar e cadeira de banho, mas isso não permite, por si só, considerar haver prescrição de suporte home care. Todavia, a exclusão de cobertura, como anteriormente apreciada, se mostra potencialmente abusiva, porque embasada a solicitação em prescrição do médico assistente. Portanto, deverão ser fornecidas imediatamente para a recorrida. A agravada conta com idade avançada – mais de 85 anos – e padece da doença do Mal de Alzheimer em estágio avançado com demência. Os cuidados atualmente demandados com sua saúde são aqueles indicados pelo médico assistente: fisioterapia motora e respiratória duas vezes por semana, fonoterapia duas vezes por semana, visita médica semanal e cuidados gerais de enfermagem diários. Reconheço ter a decisão agravada obrigado a recorrente a determinadas prestações, sem o correspondente lastro probatório apto a legitimar a prestação almejada. Necessário, portanto, limitar o conteúdo da obrigação de fazer pretendida pela recorrida ao conteúdo da prescrição feita pelo médico assistente no relatório médico considerado pela i. juíza como demonstrador da probabilidade do direito alegado, porque, desse modo, se atenderá à imediata necessidade comprovada da agravada, sem impor ônus demasiado para a recorrente para além da assistência discriminada pelo médico assistente. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível acerca de caso semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE". VINDICAÇÃO. COBERTURA EXCLUÍDA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EFICÁCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. QUALIFICAÇÃO COMO TRATAMENTO HOME CARE. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ASSISTÊNCIA FOMENTADA PELA OPERADORA. REALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES TERAPÊUTICAS DO BENEFICIÁRIO. FOMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARTICULAR OU CUIDADOR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Segundo a conceituação técnica, o tratamento "home care" designa cuidados em casa que traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de "cuidador". 4. A concessão de cobertura de tratamento "home care" tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente e substituto da internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando o beneficiário de internação hospitalar, mas de acompanhamento de enfermagem, lhe seja assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente preceituado. 5. Havendo exclusão inserta em cláusula redigida de forma específica e destacada quanto ao custeio de tratamento ou atendimento de enfermagem domiciliar, nela estando alinhados todos os procedimentos não afiançados pelo plano de saúde por não encontrarem ressonância nas mensalidades que ficaram afetas ao contratante, e conformando-se a exclusão de cobertura com o autorizado pela lei de regência - Lei no 9.656/98, art. 10, VI -, não subsiste lastro apto a ensejar a desconsideração do avençado com lastro na natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes concertantes de plano de saúde, inclusive porque, de forma a ser preservada a comutatividade das obrigações, não pode ser compelida a suportar tratamento desprovido da correspondente fonte de custeio. 6. As coberturas convencionadas, guardando conformidade com as prestações acertadas na conformidade da natureza do contrato de plano ou seguro saúde celebrado, estão destinadas a resguardar o contratante de suas necessidades terapêuticas, não legitimando que seja a operadora compelida a suportar tratamento e materiais expressamente excluídos das coberturas convencionadas, pois desprovidas de lastro financeiro subjacente, notadamente quando não se inscrevem dentre as inerentes ao objeto do contrato nem são de caráter obrigatório (Lei no 9.656/98, artigo 10), e, ademais, diante da ausência de prescrição médica que recomende o tratamento. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1217194, 07148906720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, portanto, restringir o conteúdo da decisão agravada às necessidades descritas pelo médico assistente da agravada no relatório subscrito em 6/11/2020 (Id 76793495, p. 19/20 do processo de referência), porque, em relação às demais prestações determinadas pelo referido pronunciamento judicial, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado. Nesse contexto, vislumbro a possibilidade de provimento parcial do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a agravante está obrigada a prestar atendimento domiciliar à agravada além das necessidades prescritas pelo médico assistente. Esta obrigação, liminarmente estabelecida, lhe imporá custos desnecessários e dificilmente recuperáveis. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição parcial do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado, para restringir as prestações determinadas pela decisão agravada às exatas necessidades de assistência domiciliar prescritas pelo médico assistente no relatório catalogado no Id 76793495, p. 19/20 do processo de referência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;